Tribunal: STF
Processo: ARE 1554580
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO.



    1. Preliminarmente, no tocante à corré CINEMARK BRASIL S.A., dona da obra, constata-se, dos elementos dos autos, que não era empregadora da vítima, não se trata de tomadora de serviços construtora ou incorporadora e que não possuía ingerência sobre a obra, o que dificulta a sua responsabilidade em fiscalizar detalhadamente os trabalhos das empresas construtoras. Desta forma, no presente caso, não se encontra configurada a sua responsabilidade pelo acidente ocorrido. Cabe destacar que, no mesmo sentido, é a Orientação Jurisprudencial n. 191 da SDI-1 do C. TST, aplicável por analogia ao presente caso.



    2. A Lei nº 8.213/91, na hipótese de violação das normas de segurança do trabalho, assim dispôs em seu art. 120: Art. 120. A Previdência Social ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nos casos de: I - negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva; Desta feita, não obstante o trabalhador falecido tenha sido formalmente admitido como empregado da corré M F Montagem e Cobertura Ltda – ME, a empresa contratada para a realização da obra pela Cinemark Brasil S/A, bem como o estabelecimento subcontratado para o fornecimento de toda a estrutura metálica, se beneficiaram dos serviços da vítima. Por todo o exposto, mantém-se o reconhecimento da responsabilidade solidária das corrés Sérgio Porto Engenharia LTDA e Engemetal Montagens LTDA – ME, juntamente com a responsabilidade da corré M F Montagem e Cobertura Ltda – ME.



    3. O direito de regresso do INSS pelas despesas efetuadas com o pagamento de benefícios decorrentes de acidentes de trabalho é previsto pelo art. 120 da Lei nº 8.213/91, in verbis: "Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis". Cabe observar que o requisito exigido para o ressarcimento destas despesas é a negligência quanto às normas de segurança e higiene do trabalho, isto é, é necessária a comprovação de culpa da empresa na ocorrência do acidente de trabalho.



    4. Já é assente na jurisprudência o entendimento de que as contribuições vertidas a título de SAT não eximem a responsabilidade do empregador quando o acidente derivar de culpa sua, por infração às regras de segurança no trabalho. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte.



    5. Sobre a responsabilidade do empregador ou de terceiros em cumprir e fiscalizar as normas padrão de segurança e higiene do trabalho, é mister ressaltar que a Constituição Federal, no art. 7º, XXII, dispõe que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais a "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança".



    6. Diante do conjunto probatório acostado aos autos, resta comprovado que as empresas foram responsáveis pela ocorrência do acidente de trabalho, em razão de não terem observado as normas padrão de higiene e segurança do trabalho. Verifica-se que houve negligência das empresas corrés, a qual ocasionou o referido acidente, pois agiram de forma culposa por não cumprirem as determinações e procedimento de segurança do trabalho, havendo omissão na proteção da saúde, higiene e segurança do trabalho. Acrescente-se que, diante dos elementos trazidos aos autos, não vislumbro qualquer culpa da vítima, seja exclusiva seja concorrente.



    7. No tocante aos juros e correção monetária sobre as parcelas vencidas, o pagamento deve ser efetuado de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal e, por aplicação da Súmula nº 54 do C. STJ, devem incidir desde o evento danoso, que no caso é o desembolso das prestações dos benefícios pelo INSS. Assim, cumpre destacar que as prestações vencidas deverão ser corrigidas tão somente pela Taxa SELIC (art. 406 do CC c. c. art. 48, I, da Lei n. 8.981/95), uma vez que nela já se englobam juros e correção monetária (STJ, REsp n. 200700707161, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 16.02.11).



    8.Apelação do INSS a que se dá provimento. Apelação da corré CINEMARK BRASIL S.A. a que se dá provimento para reconhecer a ilegitimidade passiva. Apelações dos corréus SÉRGIO PORTO ENGENHARIA LTDA, ENGEMETAL MONTAGENS LTDA. e M F MONTAGEM E COBERTURA LTDA – ME a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII, e 201, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No mérito, o direito de regresso do INSS pelas despesas efetuadas com o pagamento de benefícios decorrentes de acidentes de trabalho é previsto pelo art. 120 da Lei nº 8.213/91, in verbis: "Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis."



    Cabe observar que o requisito exigido para o ressarcimento destas despesas é a negligência quanto às normas de segurança e higiene do trabalho, isto é, é necessária a comprovação de culpa da empresa na ocorrência do acidente de trabalho.



    [...]



    Desta forma, cabe averiguar se houve culpa apta a ensejar o dever de ressarcimento à autarquia previdenciária.



    Sobre a responsabilidade do empregador ou de terceiros em cumprir e fiscalizar as normas padrão de segurança e higiene do trabalho, é mister ressaltar que a Constituição Federal, no art. 7º, XXII, dispõe que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais a "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança".



    Por esta razão, a Lei nº 8.213/91 estabelece:



    [...]



    De acordo com a análise dos documentos juntados aos autos, conclui-se que o fator principal para a ocorrência do acidente foi a fixação inadequada do andaime tubular metálico, utilizado para o içamento dos pilares, à estrutura da construção, ocasionando o tombamento do andaime no qual se encontrava à vítima.



    Ademais, vale destacar o relatório elaborado pelo Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, que elenca as seguintes causas que contribuíram para a ocorrência do acidente de trabalho: “1. Estaiamento inadequado do andaime, insuficiente para suportar a tração do pilar desprendido bruscamente daquele; 2. Instalação do trifor em ponto que comprometia a estabilidade do andaime e colocação da polia em um dos ângulos (e não no centro) da abertura superior deste; 3. Ausência de cabo de segurança independente da estrutura do andaime para a fixação do cinto de segurança; 4. Falha do subsistema de segurança das empresas envolvidas (Sérgio Porto, Engemetal e MF Montagens) no que se refere à supervisão e pronta atuação diante das falhas de segurança do andaime e na atividade desenvolvida" (Núm. 155338250 – Pág. 20/21).



    Desta maneira, depreende-se que o ambiente de trabalho não era seguro, em razão de diversas violações às normas de saúde e segurança, ocasionando a possibilidade real de acidente de trabalho, inclusive pela inobservância das corrés ao princípio da prevenção.



    E a corroborar tal entendimento, cito trecho da sentença que transcreveu o depoimento testemunhal de Marco Antônio Lisboa Miranda: “Com certeza, o acidente poderia ter sido evitado acaso as normas de segurança fossem cumpridas regularmente: não existia cabo de segurança onde o cinto de segurança deveria estar acoplado; que não existindo cabo de segurança, mesmo que o trabalhador o quisesse, não poderia acoplar o cinto ao cabo existente; não foi a utilização dos pés da própria vítima o fator desencadeador do acidente fatal." (Núm. 155338265 - Pág. 26)



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente